Tribunal: TJES
Processo: 5000364-72.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-09-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO À DEFENSORIA PÚBLICA. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STF (TEMA 1.002). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EXERCIDO.

1. No caso, a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser observado o entendimento fixado pelo e. STF (Tema 1.002), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

3. Juízo de retratação positivo exercido, para dar provimento ao apelo interposto Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e reformar a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-72.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUAM DA SILVA MACEDO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO À DEFENSORIA PÚBLICA. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STF (TEMA 1.002). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EXERCIDO.

1. No caso, a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser observado o entendimento fixado pelo e. STF (Tema 1.002), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

3. Juízo de retratação positivo exercido, para dar provimento ao apelo interposto Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e reformar a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, exercer juízo de retratação para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n.
5000364-72.2022.8.08.0047

Apel
ante: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

A
pel
ado
: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação
interpost
a

pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
contra a
sentença
de
id. 4414677, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cìvel de São Mateus nos autos da ação ordinária ajuizada por Raum da Silva Macedo contra o Estado do Espírito Santo, Município de São Mateus e Jionan dos Santos Macedo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente e deixou de condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

Nas razões de
id. 44146823
,
a agravante alega em síntese que (a) possui autonomia administrativa, funcional e orçamentária; (b) segundo a Constituição Federal, é desvinculada de qualquer dos poderes públicos, inclusive daquele que a organizou, o que vai de encontro ao teor da Súmula nº 421 do STJ; (c) o art. 4º, XXI da Lei Complementar nº 80/94 autoriza a condenação em honorários em desfavor de pessoas políticas, o que está em sintonia com o art. 168 da CF e com o art. 1º C, XIX da Lei Complementar Estadual nº 55/94; (d) não está configurado o instituto da confusão; (e) a sentença deve ser reformada para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba.

Contrarrazões no id. 4414841.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
25 de abril de 2023
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, trata-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento à apelação manejada pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
com vistas à condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, restando ementado nos seguintes termos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ART. 1.011, I, C/C ART. 932, IV, “A”, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a literalidade do art. 134, § 2º, da CF/88, quando a Defensoria Pública atua no caso concreto assistindo a autora em lide intentada contra o ente público que órgão Defensor integra, é inviável a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02).

2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Contra o referido acórdão, a apelante interpôs Recurso Especial e Extraordinário, os quais versam exclusivamente sobre a verba honorária em questão.

Sobreveio, então, a decisão do eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES, que encaminhou o processo a esta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação, por reputar que o acórdão diverge da jurisprudência proveniente do excelso STF, consolidada sob a égide dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 1.002.

Posta assim a questão, após reanálise do caso, tenho que o juízo de retratação se impõe, pois
de fato, o Tribunal Pleno do STF, no dia
26/6/2023
, à unanimidade, julgou o mérito do
Tema 1.002

da repercussão geral
(
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
), - tendo por caso principal o
RE nº 1140005
- sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas:

“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e
fixou as seguintes teses:
“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.”

Sob esse enfoque, bem de se ver que o recentíssimo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por via de consequência, esvazia o teor da Súmula 421 do STJ invocada pela sentença recorrida, atraindo sua reforma para que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Afinal, no caso, à luz do princípio da causalidade, o ente público deu causa à propositura da demanda (
Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.686/MG, Dje 22/9/2022
), diante da negativa do atendimento médico de que a parte necessitava.

Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde”
(AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

No mesmo sentido, anoto precedente desta corte, no qual se decidiu que “
é prescindível a liquidação da sentença na forma do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, posto que, em se tratando de fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o proveito econômico da causa é inestimável, autorizando a fixação equitativa nos termos do §8º do mesmo dispositivo
” (TJES, Relatora Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, DJe: 08/06/2022).

Nesse contexto, levando em consideração a complexidade da causa, o lugar (Município de São Mateus-ES) e o tempo de tramitação do processo e o trabalho realizado pela Defensoria Pública Estadual, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades da causa.

Com base nesses fundamentos, portanto, forçoso convir que no presente caso impõe-se a adequação do julgado deste órgão fracionário à jurisprudência do STF (Tema 1.002), tal como prevê o art. 1.030, II, do CPC, motivo pelo qual proponho a realização de juízo de retratação parcial para dar
provimento ao apelo e reformar a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Respeitosamente peço vista dos autos.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Apelação Cível nº 5000364-72.2022.8.08.0047

Apelante:
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de juízo de retratação do art. 1.030, inciso II, do CPC, quanto ao acórdão emanado desta c. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela Defensoria Pública com vistas à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A eminente relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, em sessão pretérita exerceu juízo de retratação em razão do entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, e votou pelo provimento do recurso, reformando a sentença recorrida para condenar o ente público ao pagamento da verba.

Para fixação da quantia, aplicou entendimento de que, por não ser possível mensurar o proveito econômico obtido com a ação que envolve questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, seria adequado o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade.

Rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, embora concorde com a possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento da verba honorária, tenho me posicionado em sentido diverso quanto a forma de sua fixação. Explico
.

Não ignoro a existência de precedentes deste e. TJES e de julgados do Superior Tribunal de Justiça, notadamente da Primeira Turma, aplicando o referido entendimento, entretanto, mantenho firme convicção que mesmo nestas hipóteses de demandas de saúde deve se aplicar a regra do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observando-se os percentuais incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa a depender do caso, tal como determinado no Tema nº 1.076.

Assim o faço escorado em precedente do próprio
Superior Tribunal de Justiça
, que, em julgamento perante a
Corte Especial
, decidiu que as causas de valor inestimável que autorizariam a fixação por equidade se referem, por exemplo, às de Estado e de Direito de Família, e não às de fornecimento de medicamento e tratamento.

Ou seja, em demanda que tinha por objeto justamente o custeio/fornecimento de medicamento, a Corte Especial do c. STJ entendeu não ser hipótese de valor inestimável. Cito o aresto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CUSTEIO DE MEDICAMENTOS OFF LABEL PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO
) CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] 5. Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, o acórdão embargado encontra-se em dissonância com a recente jurisprudência da Corte Especial - firmada por ocasião do julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076/STJ) - no sentido de que: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, por maioria, julgado em 16.3.2022). 6.
Na referida assentada, a maioria dos Ministros considerou nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão inestimável valor econômico - prevista no § 8º do artigo 85 do CPC - somente para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família, não se devendo confundir o termo "valor inestimável" com "valor elevado".
7. Assim, verifica-se que, diversamente do esposado pelo acórdão impugnado, o caso dos autos não é de incidência do óbice da Súmula 7/STJ, mas sim de definição do critério normativo adequado para arbitramento da verba honorária.
E, à luz do provimento jurisdicional condenatório fixado nas instâncias ordinárias - cujo montante econômico poderá ser aferido em liquidação da sentença -, afigura-se de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% do aludido quantum, com base no § 2º do artigo 85 do CPC, não retratando hipótese de proveito econômico inestimável.
[...] 9. Agravo interno parcialmente provido para conhecer em parte dos embargos de divergência e, nessa extensão, dar-lhes provimento para arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca das partes e a majoração em favor dos sucessores dos autores arbitrada nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.866.671/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 27/9/2022.)

Tal entendimento tem sido adotado igualmente pela
Segunda Turma
do c.
STJ
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO CONSTANTE NA RENAME. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO MEDIANTE A SISTEMÁTICA DO IAC N. 14. [...] V - De fato, não se olvida que esta Corte registra precedentes no sentido pretendido pelo recorrente, no que diz respeito à possibilidade de
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos e outros tratamentos de saúde.
Nesse contexto: AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), Primeira Turma, DJe de 30/6/2022. VI -
Todavia, a irresignação não merece prosperar porque a Corte Especial do STJ, em processo semelhante, entendeu que a fixação da verba honorária, com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015, estaria restrita às causas em que não se vê o benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família.
VII - - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.108.324/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. [...] 2. O Tribunal a quo, ao fixar os honorários advocatícios, decidiu (fl. 364, e-STJ): "Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que foram fixados em 10% sobre o valor da causa que, no caso, foi arbitrado pelo juízo de primeiro grau, em R$ 287.502,72 (fls. 297). Nestes termos, sendo vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do art. 85 do NCPC, em especial os seus §§ 2º e 3º.
Não é o caso de se aplicar o § 8º (apreciação equitativa) do mesmo artigo, uma vez que o benefício econômico pretendido pela autora pode ser aferido por se tratar de pedido determinado (fornecimento dos medicamentos Viekira Pak e Ribavirina pelo período de 12 semanas fls. 28). Por esta razão, sendo possível aferir o proveito econômico, os honorários advocatícios, realmente, devem ser fixados em percentual sobre ele, atendidos os §§ 2º e 3º do art. 85, do NCPC
. E nesta hipótese, a Fazenda indicou de forma precisa o gasto mensal dos medicamentos (fls. 147), totalizando, para o período de 12 semanas, o valor de R$ 272.502,72. Assim, considerando que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, o conteúdo econômico obtido pela autora é de R$ 272.502,72. Desta forma, para o cálculo dos honorários advocatícios, deverá ser considerado este valor observando-se, também, a faixa mínima dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do NCPC e a gradação estabelecida no § 5º do mesmo artigo que legitima o percentual de 10%". 3. Com efeito, a irresignação da embargante prospera, porque a decisão regional está
em consonância com o entendimento da Corte Especial do STJ, que, em hipótese análoga de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, julgou que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família
: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27.9.2022. 4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de prover o Agravo Interno, de modo a negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda do Estado de São Paulo. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. No julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27.9.2022, a Corte Especial do STJ, em demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família. No mesmo sentido: REsp 2.060.919/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28.6.2023. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.553/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

Do exposto, voto igualmente por
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, condenando o Estado ao pagamento da verba honorária, entretanto, com a devida vênia à eminente Relatora,
DIVIRJO
quanto a forma de fixação, por reputar mais adequado fixá-la em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000364-72.8.08.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, cuida-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento à apelação manejada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, rejeitando a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, propôs a realização de juízo de retratação parcial para dar provimento ao apelo e reformar a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no que foi acompanhada pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Após, o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior inaugurou a divergência e proferiu voto para fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, com base no artigo 85, §§2º e 3º do CPC e não com base no critério da equidade (artigo 85, §8º do CPC).

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem, verifico que a divergência reside apenas no tocante ao critério de fixação dos honorários advocatícios, se por equidade (§8º do artigo 85 do CPC), como fundamentado no voto condutor ou com base no valor da causa, e, analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

Isso porque, de fato, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde/ fornecimento de medicamento em face do Estado, por se tratar de valor inestimável. Vejamos os arestos que apresento à colação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de esclerose múltipla. 2. No presente agravo interno, a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade. No ponto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.058.918/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.

Portanto, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões.

É como voto.